Tribunal: TJDFT
Processo: 0754571-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Violência doméstica. Medida protetiva. Acordo. Inexistência de situação de risco.
1 - A prisão preventiva – medida excepcional -, mesmo após sentença condenatória, somente será admitida quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar, quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP).
2 - No crime de descumprimento de medidas protetivas, se a vítima firmou acordo de revogação das medidas protetivas, conclui-se que não se encontra mais em situação de risco a justificar mantenham-se essas
3 – Ordem concedida.